Tribunal: TJDFT
Processo: 0736535-48.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736535-48.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MÁRCIO MANOEL PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Roubo circunstanciado. Coação moral irresistível. Causa de aumento. Emprego de arma de fogo. Provas. Pena-base: culpabilidade. 1 - Coação irresistível (art. 22 do CP) é a atual, iminente e inevitável. A simples alegação de que foi coagido a cometer o crime para pagar dívida de drogas não significa que sofreu ameaça de mal grave e iminente, capaz de retirar a possibilidade de agir de forma diversa. 2 - Afasta-se a causa de aumento do emprego de arma de fogo se as provas deixem dúvidas se o artefato utilizado era arma de fogo ou simulacro. 3 – No crime de roubo, a conduta de arrancar com o veículo subtraído, em alta velocidade, expondo a perigo as pessoas que transitavam no local – o que é mais reprovável - justifica seja valorada negativamente a culpabilidade. 4 – Apelação provida em parte. O recorrente, sem a indicação de dispositivo legal violado, defende a inexistência do acentuado grau de reprovabilidade da conduta a ele imputada, conforme reconhecido pelo acórdão impugnado. Destaca, apenas, de passagem, o artigo 59 do Código Penal. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MAURÍCIO PEREIRA, OAB/DF 41.003 (ID 27562668). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à tese jurídica da inexistência do acentuado grau de reprovabilidade da conduta do insurgente. A respeito, destaco que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que "A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado ou a que se tenha atribuído interpretação divergente impede a abertura da instância especial, nos termos da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, aplicável, por analogia, neste Tribunal” (AgRg no AREsp 869.536/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe em 13/04/2016). No mesmo sentido AgInt no REsp 1863186/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Ademais, "A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto." (AgInt no REsp 1615830/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 11/06/2018, e AgInt no REsp 1818399/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Outrossim, vislumbro que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgRg no AgRg no AREsp 1375333/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 19/12/2018). No mesmo sentido, confiram-se o AgInt no AREsp 1248618/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 19/2/2019, e decisão monocrática proferida no REsp 1910154/DF, da Relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJ e 28/5/2021. Por derradeiro, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MAURÍCIO PEREIRA, OAB/DF 41.003 (ID 27562668). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005